Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1001800-05.2019.8.11.0000
RECORRENTE CX CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDO CLEOMAR NUNES DO AMARAL E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52031962) interposto pela CX CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 32676480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – TRANSAÇÃO E NOVAÇÃO – SUSTAÇÃO DE DEPÓSITO MENSAL IMPOSTO NA DECISÃO AGRAVADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O promissário comprador, que cumpre suas obrigações contratuais, não pode ser prejudicado pelo descumprimento do promitente vendedor, nos termos do artigo 476 do Código Civil.
Embora esteja descrita a existência de fatos novos que inclusive podem resultar na extinção da demanda, não ficou demonstrada de forma convincente a probabilidade do direito e nem mesmo o perigo da demora. Necessário, pois, aguardar o contraditório.” (N.U 1001800-05.2019.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 34164476) foram rejeitados conforme ementa de ID 48800498.
Alega violação aos artigos 300, 485, inciso VII, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de reformar o comando que determinou o depósito judicial das parcelas pagas pelo Autor, ora Agravado, e/ou para se determinar que a devolução ocorra da mesma forma de pagamento pactuado no contrato de compra e venda, sendo que, de todas as formas, a unidade ora em rescisão deve ser liberada para a venda.
Recurso tempestivo (ID 52028489) e preparado (ID 52034492).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52537488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não apreciou fato superveniente, que pode ensejar, até mesmo, a suspensão do feito e/ou a sua extinção, pela transação, consistente na existência de repactuação da dívida, acarretando novação, postergando o prazo de entrega do empreendimento para 31/12/2019.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Em que pese os argumentos expostos pela recorrente, tenho que acórdão hostilizado não padece dos vícios apontados. Muito pelo contrário, como se verifica do acórdão embargado, “em que pese as insurgências recursais razão não assiste ao agravante, isso porque, da análise conjunta das cláusulas quinta e oitava do contrato celebrado entre as partes, evidencia-se que fora estipulado que a conclusão da obra e entrega da chave ocorreria em dezembro de 2015, sendo admitida a tolerância injustificada de 180 dias.”.
Além disso, ao contrário do aduzido pela embargante, o acórdão invectivado restou claro no sentido de que “o limite para entrega do imóvel era junho de 2016 e, conforme consta na inicial, até a presente data a agravante não entregou as chaves.”.
Registro, por oportuno, que o acórdão ainda consignou que “embora esteja descrita a existência de fatos novos que inclusive podem resultar na extinção da demanda, não ficou demonstrada de forma convincente a probabilidade do direito e nem mesmo o perigo da demora”, fato este que, por si só, enseja na manutenção da decisão agravada, já que necessária a dilação probatória, somente possível com o contraditório pleno.
Assim, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.” (ID 48800496 – p.3/4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735 do STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça à aplicação e à uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte Recorrente, contra a decisão do Juízo de primeiro grau que na Ação de Obrigação de Fazer/Pagar c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n.o 38485-07.2016.8.11.0041 (Cód. 1166207) constou, “em antecipação de tutela foi determinado que a agravante depositasse mensalmente em conta corrente o valor de R$ 1.498,77 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos), referente a 0,5% do valor do imóvel, até a efetiva entrega do objeto da demanda.”
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 461 DO CPC. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ E 735 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela presença da verossimilhança das alegações e do perigo de dano de difícil reparação, de modo a autorizar a antecipação da tutela recursal em razão do atraso na entrega do imóvel e pelo fato de haver cláusula expressa prevendo multa contratual.
2. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem para atender a irresignação da parte recorrente demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Não cabe, em regra, recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede ou não medida liminar ou antecipação da tutela, tendo em vista a natureza precária de tal provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda. Incidência, por analogia, da Súmula 735 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1069783/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018) (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, em que alega fato superveniente, com a transação e novação, para que seja revogada a liminar que determinou o pagamento a título de alugueis devido ao atraso na entrega do empreendimento, em razão do novo prazo da entrega do empreendimento ter sido prorrogado para 31/12/2019, diante, até mesmo, da perda do objeto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 485, inciso VII, do CPC, a parte Recorrente objetiva elucidar se diante da convenção da arbitragem, deve ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, pois a existência de cláusula de compromisso arbitral é pressuposto processual negativo, que impede o início e regular desenvolvimento do processo, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX